Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-83.2017.8.11.0046
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001261-83.2017.8.11.0046
APELANTE: CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Atendendo a cota do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge Da Costa Lana (Id. 118269956 - Pág. 1), intime-se o Ministério Público para que proceda novamente a juntada das contrarrazões ao recurso interposto pela defesa, eis que apesar de certificado pelo juízo que as contrarrazões foram protocoladas no prazo legal (Id. 116881996 - Pág. 114), não consta o arquivo no bojo do processo.
Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para a elaboração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator